Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-90.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800083-90.2023.8.14.0040

APELANTE: ELIVANDIA ALVES OLIVEIRA SILVA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800083-90.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas

APELANTES: ELIVANDIA ALVES OLIVEIRA SILVA e FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL OU MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidores em ação de indenização por danos morais ajuizada contra companhia aérea, sob alegação de atraso em voo, perda de conexão e ausência de assistência material, pleiteando reparação moral e restituição de diária de hospedagem. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na comunicação prévia da alteração de voo e ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração de voo comunicada com antecedência pela companhia aérea, com reacomodação dos passageiros, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração de voo comunicada com antecedência de cerca de 1 (um) mês, não caracterizando falha na prestação do serviço, quando acompanhada de reacomodação dos passageiros e ausência de prova de prejuízo.

A ausência de comprovação de perda de diária de hospedagem inviabiliza a indenização por dano material, por falta de demonstração do efetivo desembolso e da impossibilidade de usufruto do serviço.

O dano moral não é presumido em hipóteses de alteração regular de malha aérea, sendo necessária a demonstração de agravamento excepcional da situação ou de conduta abusiva da companhia aérea, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração de voo comunicada com antecedência superior a 72 horas, acompanhada de reacomodação dos passageiros, não configura falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação de dano material impede a restituição de valores por supostas perdas de hospedagem.

O dano moral não decorre automaticamente do descumprimento contratual, sendo necessária a demonstração de prejuízo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0800083-90.2023.8.14.0040, em que são partes Elivandia Alves Oliveira Silva e Felipe Oliveira da Silva, como apelantes, e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., como apelada.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELIVANDIA ALVES OLIVEIRA SILVA
e
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor da companhia
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A demanda de origem tem como causa de pedir suposto atraso em voo da companhia aérea que teria gerado perda de conexão e atraso na chegada ao destino final, com alegada perda de diária de hospedagem, ausência de assistência e transtornos decorrentes do descumprimento contratual.

A sentença de primeiro grau, lançada sob ID 21193634, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, sob o fundamento de que a companhia aérea procedeu à
reacomodação prévia dos passageiros por alteração de malha aérea
, informando-os com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016,
afastando a hipótese de dano moral indenizável
.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de
Apelação
(ID 21193635), sustentando, em síntese:

a ocorrência de atraso superior a 8 horas na chegada ao destino final (Maceió/AL);

ausência de assistência por parte da companhia aérea;

falha no dever de informação e suporte ao consumidor;

prejuízo material pela perda da primeira diária de hospedagem;

presunção de dano moral decorrente do descumprimento contratual;

iliquidez e inadmissibilidade das provas apresentadas pela ré, consistentes em telas sistêmicas unilaterais.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 21193636), sustentando a manutenção da sentença, reiterando a tese de
alteração regular da malha aérea
, com notificação prévia em prazo regulamentar e
ausência de dano moral configurado
. Argumenta ainda que os passageiros optaram pela manutenção da viagem, sem qualquer recusa à reacomodação.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, interposto por parte legítima e regularmente representada.

II. DO CONHECIMENTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da presente Apelação Cível.

III. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea apelada, em razão de suposto atraso em voo que teria causado transtornos aos apelantes.

Consta nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas com destino a Maceió/AL, sendo informados, com antecedência de mais de 1 (um) mês;

Os autos revelam que a ré cumpriu o dever de informação, ofertando reacomodação compatível, a qual foi aceita pelos apelantes, inexistindo qualquer prova de que tenha havido recusa ou negativa injustificada por parte da companhia aérea.

Ainda, não há comprovação de efetiva
falha na prestação de assistência material
, tampouco de
perda de diária de hospedagem
, haja vista a ausência de documentos demonstrando tal despesa e sua não utilização.

Quanto ao alegado dano moral, importante frisar que
alterações regulares de voo, com aviso prévio, não geram dano moral per se
, quando não demonstrado qualquer agravamento especial ou comportamento abusivo da empresa aérea.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em hipóteses de alteração de voos por parte da companhia aérea, o dano moral não possui natureza in re ipsa, de modo a ser indispensável a análise fática de questões relativas ao atraso e a efetiva existência de lesão à personalidade, para cogitar-se legítima a reparação por danos morais . 2. Na hipótese, a companhia aérea demonstrou que cumpriu com a obrigação de informação, alertando os autores da alteração do voo com antecedência, oportunidade em que os demandantes foram devidamente realocados em voo no dia seguinte. 3. Por não restar comprovada a argumentada atuação abusiva por parte da empresa aérea, bem como por não aferir nexo de derivação com a sustentada lesão à personalidade dos autores, não há que se falar em dano extrapatrimonial a ser compensado . 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0726214-12.2023 .8.07.0001 1819027, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

Logo, ausentes elementos suficientes a demonstrar que a conduta da companhia aérea ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual ou provocou efetivo sofrimento ou humilhação aos apelantes, não há que se falar em responsabilização civil.

Portanto, correta a sentença de improcedência, diante da regular reacomodação dos passageiros, ausência de prova de perda material e da inexistência de abalo moral indenizável.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025